Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DISCUSSÃO DE NOVA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ELABORAÇÃO DO TEXTO. DESNECESSIDADE DE QUÓRUM QUALIFICADO. PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO SUBSÍNDICO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O pleito declaratório referente à duração do mandato dos gestores do condomínio não se torna despiciendo pela superveniência de novas eleições no curso do Feito, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de perda de objeto suscitada sob tal alegação.
2 – Inexiste cerceamento do direito de produzir prova em função do indeferimento da oitiva testemunhal pleiteada quando a própria parte interessada pede o julgamento antecipado da lide. Além disso, o cerceamento em questão não ocorre quanto a prova apontada foi mencionada pelos Autores na origem com propósito diverso do que é manifestado no recurso, sendo que aquele primeiro propósito não consistia em demonstração de fatos.
3 – O pedido de anulação das assembleias foi deduzido com amparo na alegação de que não foi observado o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos, necessário para alteração da convenção do condomínio (art. 1.351 – CC). Entretanto, a alegada alteração ainda não ocorreu, haja vista que as deliberações questionadas apenas trataram da elaboração da minuta da nova convenção que será submetida à apreciação da coletividade de condôminos para eventual aprovação, momento em que, obrigatoriamente, deverá ser respeitado o quórum especial (“Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção; a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos”).
4 – A pretensão referente à duração dos mandatos do corpo diretivo do condomínio foi deduzida com base na causa de pedir mencionada no item anterior. Pediu-se a observância da convenção vigente, em que se prevê o mandato de 1 (um) ano, e não o mandato de 2 (dois) anos previsto na minuta da nova convenção. Contudo, a observância do mandato mais longo já vem sendo praticada pelo condomínio com base em alteração do regimento interno, o qual não foi questionado no Feito.
5 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Isso significa que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido nos pedidos da parte. Diante disso, verificando-se que não se extrai da pretensão inicial pedido de declaração de nulidade da assembleia do dia 28/04/2019 (pagamento de pró-labore ao subsíndico), é ultra petita o julgamento realizado, devendo-se extirpar da disposição sentencial o excesso.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível dos Autores desprovida.
Apelação Cível do Réu provida para acolher a preliminar de julgamento ultra petita.